Tribunal: TJMT
Processo: 1013498-68.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013498-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1013498-68.2020.8.11.0001 - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ– MT.

RECORRENTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:

MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O passageiro impedido de viajar por conta de excesso de lotação no voo (“
overbooking
”), sem dúvida, sofre abalo emocional, indenizável, a título de danos morais.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para a parte recorrida, a título de danos morais, em decorrência de a recorrida ter sido impedida de viajar por conta de excesso de lotação no voo
(OVERBOOKING)
da empresa recorrente, o que implicou no retardamento de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao seu destino final.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil.

2.
Inexistência de provas do alegado dano moral.

3
. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Pleiteia que o termo inicial dos juros seja a partir da sentença.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Ausência de responsabilidade civil.

Pois bem. Rejeito tal tese recursal, pois, no caso vertente, não há provas suficientes nos autos que comprovam a
s articulações fático-jurídicas invocadas pela parte recorrente, na medida em que se fundamenta na
alegação de que o serviço foi devidamente prestado, fato que exclui a sua responsabilidade civil,
sendo que, tal produção probatória lhe incumbiria, ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em tela, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não
comprovadas
nos autos.

2.

Inexistência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, segundo se infere dos autos, ocorreu à venda de mais passagens do que a lotação da aeronave em questão (“
overbooking
”), motivo pelo qual o recorrido foi impedido de embarcar no voo, onde pelas regras de experiência comum
(art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) evidencia abalo emocional acentuado,
frustração,
stress, constrangimento, tornando-se passível de reparação através de indenização.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para cada recorrido,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

4.

Pleiteia a aplicação dos juros de mora a partir da sentença.

Com relação a tal questionamento fático jurídico, tenho que não merece ser acolhido, pois que, na condenação por danos morais, em se tratando de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios é a partir da citação, de acordo com artigo 405 do Código Civil,
“in verbis”:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021